Tribunal: TJES
Processo: 0001178-61.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001178-61.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE BONO COMINOTTE CARDOSO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001178-61.2021.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA:

ALINE BONO COMINOTTE CARDOSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública para condenar o ente municipal ao pagamento de gratificação de regência de classe, com reflexos no décimo terceiro salário, adicional de férias e adicional de 1/3 de férias, além de reconhecer a prescrição quinquenal de parcelas anteriores a 17.12.2016, e rejeitar impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos em férias e décimo terceiro salário; (iii) analisar a legalidade da concessão do benefício de justiça gratuita à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece válida, não sendo revogada tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, que não tratam ou contradizem a norma anterior, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

4. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme expressa previsão legal, incluindo o mês de janeiro, período de férias dos professores, conforme consolidado pela jurisprudência.

5. A autora faz jus ao adicional de férias sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal nº 1.969/2013, observando-se a tese fixada pelo STF no Tema nº 1.241 da repercussão geral, que determina a incidência do adicional de 1/3 sobre a remuneração de todo o período de férias.

6. Não há provas produzidas pelo Município para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, justificando-se a manutenção da concessão da justiça gratuita.

7. A alegação de pagamento de parte das férias em 2021 não afasta a condenação, visto que tais valores deverão ser considerados em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, permanecendo aplicável aos servidores regentes de classe.

2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e adicional de 1/3 de férias, mesmo no período de férias escolares.

3. O ônus de desconstituir a declaração de hipossuficiência para fins de revogação da justiça gratuita recai sobre o impugnante, exigindo provas inequívocas, na ausência das quais se mantém o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, §1º; CPC/2015, art. 99, §3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.069.428/SC, Tema nº 1.241, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 26.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a sentença (ID 10466151) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piúma, integrada pelo
decisum
ID 10466159, a qual julgou procedente em parte o pedido formulado por
EDINALVA BATISTA DOS SANTOS
na ação em epígrafe.

Vejamos, por oportuno, o édito sentencial:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

E) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias com acréscimo extensão de carga horária, referente ao período aquisitivo de 2017, sob os fundamentos acima expostas.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período anterior à 17.12.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, todavia a fixação do percentual deste somente ocorrerá quando liquidado o julgado" (art. 85, § 4º, inciso III)5.”

Em suas razões recursais (ID 10466162), o Município Apelante aduz que deve ser acolhido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte contrária, eis que é servidora municipal efetiva e, por isso, pode arcar com os custos do processo. Ademais, sustenta que: (i) a Lei Municipal n. 1.345/2007, que prescrevia a gratificação de regência de classe, foi revogada pelas Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, decerto que a gratificação foi incorporada pelo vencimento pessoal do magistério; ii) em janeiro não há pagamento de extensão de jornada, não sendo possível o pagamento de 1/3 de férias com base em extensão de jornada inexistente no referido mês, especialmente no ano de 2017; e (iii) realizou o pagamento das férias sobre os 45 dias no ano de 2021.

Contrarrazões (ID 10466165), em que a Apelada requer a manutenção da sentença.

Pois bem.

Procederei ao exame conjunto do apelo voluntário e do reexame necessário, diante da afinidade das matérias devolvidas.

Antes de adentrarmos no exame do
meritum causae
, convém examinar o pedido de reforma da sentença no que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora/Apelada.

Acerca desse ponto, restou assentado na sentença guerreada o seguinte:

“Nos termos do art. 99, §3º do CPC, existe uma presunção relativa na declaração de hipossuficiência de pessoa natural e, nos termos do art. 99, §2º, o Magistrado só pode indeferir o referido benefício se, do contexto dos autos, houverem indícios de que a parte não faz jus à concessão.

In casu, a parte autora colaciona declaração de hipossuficiência e cópia dos demonstrativos de pagamento. Por seu turno, a requerida afirma que a parte autora não demonstrou que amarga situação financeira, todavia não trouxe aos autos documento comprobatório de seu argumento.

Frisa-se que o ônus da prova em incidente de impugnação à assistência judiciária compete ao impugnante, de modo que, caso este não apresente provas convincentes de que o impugnado não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, o pedido de impugnação deve ser rejeitado, mantendo-se a assistência judiciária.

Desta forma, ante a ausência de documentos que justifiquem a revogação do benefício, REJEITO a impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ressalvada prova posterior em contrário.”

Compartilho do entendimento exarado pelo magistrado ao rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora.

Como cediço,
recai sobre o impugnante o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse.

Nesse caminhar, colaciono a posição desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão.
Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA. VALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
O ônus de provar a inveracidade da declaração de insuficiência financeira recairá sobre a parte adversa se esta impugnar o deferimento da gratuidade de justiça. Não tendo sido apresentada qualquer prova para embasar a impugnação, há que se manter as benesses concedidas à parte impugnada.
[...] (TJMG; APCV 5000193-94.2019.8.13.0334; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

Na hipótese vertente, como visto alhures, os demonstrativos de pagamento da autora foram sopesados pelo Juízo primevo, que, diante de tais informações, entendeu que a Apelada faz jus à benesse, conclusão por mim também alcançada quando analisada a referida documentação.

Assim sendo, tenho que a mera alegação de que a parte é servidora pública municipal, titular de cargo efetivo, e que aufere mensalmente rendimentos que não chegam a 3 salários mínimos em virtude disso, não é suficiente para dar azo à revogação do benefício, notadamente quando, friso, tal cenário já havia ponderado quando deferida a justiça gratuita à autora.

Como visto alhures, competiria ao impugnante, ora Agravado,

produzir prova no sentido de desconstituir a declaração de hipossuficiência preenchida pela parte autora, presumidamente verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), o que não logrou êxito em cumprir.

Assim, acertada a sentença que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.

Superada a questão, passo a apreciar a controvérsia no que diz respeito à juridicidade do pleito de pagamento da gratificação de regência de classe.

De saída, registro que restou inconteste que a Apelada é professora e exerce a regência de classe, não havendo impugnação do Município quanto a este fato.

O cerne da discussão, em verdade, reside em averiguar se as Leis Municipais n. 1.869/2012 e 1.969/2013, revogaram a Lei Municipal n. 1.345/2007, cujo artigo 1º estabelece a gratificação ao professor regente de classe,
in verbis:

“Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.”

Sucede que este Tribunal de Justiça já decidiu que a Lei n. 1.345/2007 do Município de Piúma se encontra plenamente válida, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE
. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013;
e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação.
A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para cálculo da remuneração dos servidores. A sentença corretamente aplica a prescrição quinquenal para excluir créditos anteriores a 29.12.2016. A condenação ao pagamento da gratificação de regência de classe até a aposentadoria da apelada, em 01/03/2020, está correta, sendo improcedentes os pedidos do município para exclusão dos reflexos pós-aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, permanece em vigor e é aplicável aos servidores que exercem funções de docência na educação infantil e no ensino fundamental, sem revogação tácita pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013
. 2. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, enquanto a servidora estiver no exercício de regência de classe. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 99, § 3º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013; Lei Municipal nº 1.840/2011, art. 133, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001235-79.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMOES, j. 26.06.2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0001187-23.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. JULIO CESAR COSTAS DE OLIVEIRA, Data: 26/08/2024; TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0001224-50.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 18/07/2024. (TJES. 0001218-43.2021.8.08.0062. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA. DATA 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA
. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.
Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES
. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0001195-97.2021.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024)

Na esteira do que restou consignado na sentença, não há nada nas citadas legislações que leve à conclusão de que a gratificação de regência de classe foi incorporada nos vencimentos dos professores ou que a lei que a prevê foi revogada.

Cumpre ressaltar que a Lei n. 4.657/1942 é explícita ao disciplinar que
“a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”
(art. 2º, §1º, LINDB), o que não se vislumbra na espécie.

Com efeito, sendo válida a legislação que prevê a gratificação em voga, a Apelada faz jus a seu recebimento em todos os meses do ano, inclusive quando não estão sendo ministradas aulas, bem como ao pagamento dos reflexos de tal vantagem nas férias e no décimo terceiro salário, visto que, “
conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação”
(TJES. 0000036-85.2022.8.08.0062. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. 18/11/2024).

Portanto, deve ser confirmada a sentença que condenou o Apelante ao pagamento a gratificação de regência de classe em favor da Apelada, com seus reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

Lado outro, no que concerne às férias, escorreita a sentença que reconheceu que todo o período de férias previsto em lei deve ser considerado para fins de pagamento do adicional de um terço de férias, consoante entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos a tese firmada no âmbito do tema n. 1.241 da repercussão geral:

Tema 1.241:
O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória em casos semelhantes, como é a hipótese vertente.

Assim sendo, se a lei municipal prevê que os professores regentes de classe terão 45 dias de férias (art. 62, I, da Lei n. 1.969/2013), fato é que o adicional deve incidir sobre a totalidade dos dias de férias, inclusive, em relação ao ano de 2017.

Ademais “
a alegação de pagamento das férias e adicional de 1/3 sobre os 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal em 2021 não é suficiente para reformar a sentença, tendo em vista que, sendo ilíquida a condenação, tais pagamentos serão considerados em fase ulterior
” (TJES; REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº. 0000024-71.2022.8.08.0062; 1ª Câmara Cível, Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; data 19/08/2024)

Finalmente, quanto à sucumbência, não há dúvidas de que a sentença, ao julgar procedente os pedidos alusivos ao pagamento da gratificação de regência de classe e seus reflexos e da parcela do adicional de férias não paga oportunamente e julgar improcedente o pedido de extensão de carga horária, verdadeiramente julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo havido apenas a cisão do comando sentencial, que não causa prejuízo ao desfecho da lide ou à interpretação do
decisum.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Piúma. Ademais, conheço da remessa necessária e mantenho a sentença, nos termos do julgamento do apelo.

Por se tratar de sentença ilíquida, quando da fixação da verba honorária deverá ser levado em consideração o labor exercido nesta segunda instância
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 16:56:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54670809122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.